Tribunal: TJES
Processo: 5000143-17.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-17.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA PINHEIRO PATTA
RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000143-17.2020.8.08.0029

RECTE.: JANAINA PINHEIRO PATTA

RECDOS.: MARIANA F. C. GOULART
e FLAVIO LUIZ VIEIRA ELEUTERIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUTORA QUE ADQUIRIU CURSO DE HABILITAÇÃO B, MAS NÃO RECEBEU AS AULAS.
VALOR NÃO RESTITUÍDO.
DANOS MATERIAIS.

AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7387523.
Contrarrazões
do 1º requerido (Flávio)
no Id. 7387526,
estando assistido por advogado desde o início
.
Por sua vez, a 2ª Requerida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7387523
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7387522), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, torno definitiva a decisão de antecipação da tutela prolatada, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para o fim de declarar rescindido o contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes, bem como condenar a parte ré CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MOTO CAR LTDA – ME, a restituir à parte autora JANAÍNA PINHEIRO PATTA, a quantia de R$1.049,90 (um mil e quarenta e nove reais e noventa centavos), valor este a ser corrigido monetariamente de acordo com a Tabela da CGJ-ES a partir de desembolso (Súmula nº 43/STJ) e acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC/2002, art. 405).
”

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu
a falha na prestação de serviços da
ré, condenando-a
a
restituir os valores pagos pel
a
requerente, contudo
, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais sob argumento de que a autora
e a parte requerida, uma autoescola, firmaram contrato de serviços a fim de obter a carteira de habilitação B. Ocorre que a
autora
sequer iniciou as aulas, tendo em vista que a requerida sempre
enrolava com a marcação das aulas.
Afirma que a ré em
total descaso fechou as portas
sem comunicá-l
a
previamente e reembolsá-l
a
pelo que pagou. Requereu
a indisponibilidade dos bens da parte requerida, em sede de liminar,
danos materiais (estorno), danos morais e declaração de rescisão do contrato de serviços.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento
de forma a atingir direito personalíssimo
.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal se refere apenas sobre lesão moral, estando preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais
à
parte
ré/recorrida relativo a estorno de valor, cabendo perquirir na presente decisão se a honra da autora teria sido atingida ou não pelas práticas da ré na relação consumerista.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
de violação de personalidade jurídica nos atos praticados
pela ré/requerida
, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela
parte
ré capaz de lesar os direitos de personalidade d
a
recorrente
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
a
demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da
parte
ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)